Tribunal: TJSP
Processo: 2131467-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar, com pedido de tutela de urgência com caráter antecedente. Insurgência da locadora contra decisão que deferiu a liminar para autorizar o locatário a pagar os aluguéis mensais com abatimento de 30% (trinta por cento). Acolhimento. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar, com pedido de tutela de urgência com caráter antecedente. Insurgência da locadora contra decisão que deferiu a liminar para autorizar o locatário a pagar os aluguéis mensais com abatimento de 30% (trinta por cento). Acolhimento. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável. Impossibilidade de concessão de moratória judicial em relação à exigibilidade dos valores mensais da locação enquanto a questão não for regulamentada no âmbito federal, sobretudo quanto aos dispositivos da Lei no 8.245/91. Agravada que nem sequer informa o valor de seu faturamento mensal antes e depois da situação da pandemia provocada pela COVID-19. Existência de duas ações pretéritas em processamento nas quais são discutidos o direito à renovação do contrato e o valor correto dos locativos. Redução liminar do aluguel, em sede de ação cautelar, que pode conflitar com aquilo que ficar decidido nesses processos, de cognição mais ampla. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório nos autos de origem, o que permitirá ao magistrado de primeiro grau a reanálise da questão de modo mais aprofundado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.